Tribunal: TJBA
Processo: 8000720-39.2024.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000720-39.2024.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES

Advogado(s)
:
LUIS VINICIUS DE ARAGAO COSTA, MATHEUS HAGE FERNANDEZ

AGRAVADO: PORTAL PRODUCOES DE EVENTOS E REFEICOES LTDA

Advogado(s)
:
ADEMIR ISMERIM MEDINA

ACORDÃO

Ementa: Direito Civil. Recurso de
embargos de declaração
em
agravo
interno em
agravo de instrumento
. Ação monitória. Alegação de omissão. Inépcia da inicial por ausência de memória de cálculo. Art. 700, §2º,
I
e §4º, do CPC. Tese examinada no acórdão. Ausência de vício. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que rejeitou a alegação de inépcia da petição inicial da ação monitória por ausência de memória de cálculo, reconhecendo a suficiência dos documentos apresentados para a constituição do título monitório, nos termos da jurisprudência do STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à apreciação de alegada inépcia da petição inicial da ação monitória de origem, por ausência de memória de cálculo, e quanto ao prequestionamento dos artigos 700, §2º, inciso I, e §4º do CPC.

III. Razões de decidir

3. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todos os fundamentos suscitados pelas partes. Jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a tese de ausência de memória de cálculo, reconhecendo que a petição inicial indicou os valores e apresentou notas fiscais e termo de assunção de dívida, sendo suficientes à propositura da ação monitória, afastando, assim, a inépcia processual arguida.

5. A jurisprudência do STJ admite a propositura de ação monitória com base em notas fiscais desacompanhadas de assinatura do devedor, desde que revelem obrigação líquida e exigível, não sendo imprescindível a juntada de planilha separada de cálculos quando o valor postulado constar da inicial.

6. A pretensão recursal consubstancia mera tentativa de rediscutir matéria já analisada e decidida, finalidade incompatível com a função integrativa dos embargos de declaração, que exigem a presença de vício previsto no art. 1.022 do CPC. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em recurso de agravo interno em agravo de instrumento nº
8000720-39.2024.8.05.9000
, em que é embargante
PARTIDO DOS TRABALHADORES

e embargado
PORTAL PRODUÇÕES DE EVENTOS E REFEIÇÕES LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos,

em
REJEITAR

os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do Relator.